Tribunal: CARF
Processo: 17459.720003/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720003/2020-30
RESOLUÇÃO
1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 109-
018.482 da Turma da 1aDRJ09, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação, porém, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 8307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
1. Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 2.820 a
2.842), relativos ao ano-calendário de 2015, em virtude da não inclusão de lucros
auferidos no exterior na apuração do lucro real e da glosa de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL de períodos anteriores:

2. O relato das verificações efetuadas pela Fiscalização encontra-se no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 2.846 a 2.924).
Do Procedimento Fiscal
3. Inicialmente, esclarece a Autoridade Fiscal que a presente auditoria se refere à
Cervejaria Reunidas Skol Caracu S/A, CNPJ no 33.719.311/0001-64, a qual foi
incorporada pela pessoa jurídica AMBEV S/A (CNPJ: 07.526.557/0001-00).
4. Assim, a ação fiscal iniciou-se com a ciência pela empresa, em 02/03/2020, do
Termo de Intimação no 01 (fls. 003 a 007), no qual a contribuinte foi intimada a
apresentar documentos considerados necessários ao desenvolvimento da
auditoria fiscal. Outros termos foram encaminhados à contribuinte conforme a
fiscalização se sucedeu.
Da tributação em bases universais
5. Antes de apontar as infrações apuradas, a Fiscalização trouxe considerações
acerca da Tributação em Bases Universais (TBU) no sistema tributário brasileiro,
de modo a situar o contexto de tais infrações.
6. Nesse sentido, com a publicação da Lei no 9.249/1995, foram introduzidas no
sistema tributário brasileiro “... normas relacionadas ao princípio da
universalidade da tributação da renda, do qual decorre a inclusão na base
imponível interna de rendimentos, ganhos e lucros gerados no exterior”. Dessa
forma, “... os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior por
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil passaram a ser tributados pelo Imposto de
Fl. 8308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
3
Renda das Pessoas Jurídicas, inclusive os lucros auferidos por filiais, sucursais,
coligadas ou controladas no exterior”.
7. Relevantes alterações legislativas posteriores. concernentes à TBU foram
introduzidas no sistema tributário, ressaltando que, a partir de 01/10/1999, a
CSLL “... igualmente passou a incidir sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior (observadas as normas disciplinadoras da TBU), com a
edição do artigo 19 da Medida Provisória no 1.858-6, de 29 de junho de 1999”.
8. A Administração Tributária editou atos normativos visando à regulamentação
infra legal da T13U. O primeiro deles foi a Instrução Normativa SRF no 38/1996, a
qual foi substituída pela IN SRF no 213/2002 alterada pela IN RF13 no 1.520/2014.
9. Mais recentemente, a legislação de T13U passou por uma reformulação
baseada na Medida Provisória no 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014.
Das convenções para evitar a dupla tributação
10. Segundo a Autoridade Fiscal, as “... convenções entre países para evitar a
dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento não podem ser
interpretadas ou empregadas como um tratado internacional destinado a garantir
isenção de impostos”, pois tais “... acordos e convenções visam a evitar a dupla
tributação jurídica. Vale assim dizer que o tratado para evitar a dupla tributação
em matéria de imposto sobre a renda, firmado entre dois Estados, não possui a
finalidade de atribuir competência exclusiva a um dos Estados contratantes de
tributar o lucro da pessoa jurídica domiciliada em seu território. O tratado para
evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda visa, sim, a evitar a
dupla tributação jurídica internacional”.
11. Assim, no presente caso, “... a pretensão do fisco brasileiro não recai sobre o
contribuinte domiciliado no exterior, mas sim, sobre o lucro auferido no exterior
pela controladora brasileira Cervejaria Reunidas Skol Caracu S/A por intermédio
de suas controladas domiciliadas no exterior”.
12. Ou seja, a legislação fiscal brasileira, “... quando determina que os lucros
auferidos no exterior por controladas domiciliadas em outros Estados sejam
adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora brasileira, permite que o
Estado contratante (Brasil) exerça o direito de tributar seu próprio residente, que
é a controladora brasileira (Cervejaria Reunidas Skol Caracu S/A), segundo as
disposições inerentes à matéria em sua legislação doméstica”, tendo esse
entendimento sido consolidado na Solução de Consulta Interna no 18 – COSIT, de
08 de agosto de 2013.
Lucros Auferidos no Exterior não Disponibilizados no Brasil
13. De acordo com a Autoridade Fiscal, o exame da ECF referente ao ano-
calendário de 2015 revelou que a fiscalizada detinha 39 participações em
controladas, filiais ou sucursais domiciliadas no exterior. Por outro lado, a Parte A
do e-LALUR da mesma ECF mostrou que a contribuinte adicionou a título de
Fl. 8309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
4
“lucros disponibilizados do exterior” na apuração do lucro real e na da base de
cálculo da CSLL o valor de R$ 709.932.729,47.
14. Com o intuito de verificar a que se referia esse valor, a companhia foi intimada
a demonstrar como tal valor foi apurado. Em resposta a fiscalizada “... informou
que, reportou nos registros M300 e M350 da ECF um valor relativo à adição de
lucros disponibilizados no exterior inferior àquele de fato auferido pelas suas
controladas e coligadas no exterior” (vide quadro à folha 2.851).
15. Ato contínuo, a fiscalizada foi intimada a apresentar planilha com a
composição do valor informado na ECF. Como resposta, foi apresentado em
08/09/2020 o seguinte esclarecimento:
“conforme já informado em resposta aos itens 3 e 4 do Termo de Intimação 001, a
Intimada esclarece que, por um lapso, registrou um valor de adição de lucros no
exterior inferior (R$ 709.932.729,47) ao de fato auferido (R$ 716.758.027,03).
Desta forma, a Intimada já apresentou em resposta ao Termo de Intimação
anterior a decomposição do valor correto com base nas demonstrações
financeiras finais de suas controladas e coligadas”.
16. Com o não atendimento da referida intimação (não apresentação da planilha)
a Autoridade Fiscal “... analisou individualmente as demonstrações de resultados
de todas as controladas/coligadas do fiscalizado no exterior comparando com as
informações prestadas na ECF para identificar a quais empresas se referiam os
lucros que deram origem a esta diferença apontada pelo fiscalizado”.
17. Assim, a Fiscalização observou na Demonstração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL constantes na ECF do ano-calendário de 2015, que a contribuinte
deixou de adicionar ao lucro líquido os lucros auferidos no exterior, conforme
determina o art. 25 da Lei no 9.429/1995 e o art. 76 da Lei no 12.973/2014,
referentes às seguintes empresas domiciliadas no exterior: AMPAR (Bélgica), INV.
BAMBERG (Chile), GUINESS CA, LABATT e MILL (Canadá), LINTHAL e ORIENTAL
(Uruguai) e RELATOR (Argentina), conforme abaixo:

18. Desse modo, calculando-se a participação da contribuinte em função de sua
participação societária, foram apurados os lucros aos quais a mesma tinha direito
e comparados aos valores incluídos na apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, tendo sido efetuado lançamento de ofício do IRP.1 e da CSLL incidentes
sobre o lucro do exterior, cuja base de cálculo totalizou R$ 6.703.361,51, em
Fl. 8310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
5
cumprimento ao disposto no art. 25 e §§ da Lei no 9.249/1995 e art. 1o da Lei no
9.532/1997 combinado com o art. 76 da Lei no 12.973/2014.
Da Multa Isolada Pelo não Recolhimento de Estimativas Mensais de IRPJ e CSLL
19. No ano-calendário de 2015, a SKOL tributou seus resultados com base no lucro
real anual, calculando as estimativas mensais com base em balanços/balancetes
de suspensão/redução (fevereiro a agosto) e na receita bruta e acréscimos
(janeiro e setembro a dezembro).
20. Como nos meses de setembro a dezembro foram apuradas estimativas com
base na receita bruta, não foi adicionado qualquer valor a título de “Lucros
Disponibilizados no Exterior” e, com isso, a fiscalizada não poderia deduzir, para
fim de apuração das estimativas mensais a pagar do IRP.1 e da CSLL, qualquer
montante a título de imposto pago no exterior.
21. Com relação “... ao aproveitamento por controladoras no Brasil do imposto de
renda pago no exterior por controladas e coligadas estrangeiras, a lei definiu
alguns princípios de observância obrigatória. Um desses princípios diz respeito ao
valor passível de aproveitamento e ao momento desse aproveitamento. A
legislação pátria adotou o chamado método da imputação ordinária, por meio do
qual o Brasil não admite a dedução do total do imposto de renda efetivamente
pago no país estrangeiro, impondo-lhe um limite. E esse limite corresponde a uma
fração do seu próprio imposto incidente sobre os rendimentos/lucros do país
estrangeiro. É o que consagram, em síntese, o caput e o § 1o do artigo 26 da Lei no
9.249/95, bem como o caput e os §§ 4o e 8o do artigo 87 da Lei no 12.973/2014”.
22. Por conseguinte, o imposto de renda pago por determinada controlada no
exterior não poderá ser utilizado para compensar o IRP.1 e a CSLL devidos sobre
os lucros gerados em operações da controladora no Brasil.
23. Dessa forma, diante da recusa da fiscalizada em “... apresentar planilha que
informasse individualmente, por controlada, a decomposição dos valores que
compõe o saldo de IR pago no exterior que possa ser utilizado em anos
subsequentes não foram utilizados, para fim da compensação na determinação
dos créditos tributários de IRPJ e da CSLL ora constituídos, quaisquer valores
referentes ao imposto de renda pago no exterior".
24. Como consequência, restou “... caracterizada a falta de pagamento das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL dos mencionados períodos de apuração,
sendo aplicáveis as correspondentes multas isoladas previstas no artigo 44, inciso
II, “b”, da Lei no 9.430/96”.
25. Ademais, “... em não havendo a consolidação prevista no artigo 78 da Lei no
12.973/2014, a lei ainda impõe a individualização do aproveitamento do imposto
de renda pago no exterior. Assim, nessa situação, inclusive para efeito de
determinação do limite do imposto de renda pago no exterior passível de
aproveitamento no Brasil, há que se calcular o valor individual correspondente a
cada uma das controladas no exterior”.
Fl. 8311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
6
26. Os valores de imposto de renda pago no exterior glosados na determinação
dos saldos a pagar das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL referentes a
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015 são a seguir discriminados:

Da Compensação Indevida de Prejuízos Fiscais e de Base Negativa da CSLL
27. Segundo a fiscalizada, esta teria os seguintes saldos de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa da CSLL, em 31/12/2014 antes da utilização no parcelamento
(MP 651/2014):

28. Analisando a Parte B do LALUR e do LACS, a Fiscalização verificou que os
referidos saldos não foram ajustados, tendo em vista que os sistemas da RFB
mostraram que nos anos-calendário de 2000, 2002, 2007, 2008, 2009 e 2010 a
Fl. 8312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
7
companhia foi autuada, tendo gerado modificações significativas no saldo de
prejuízos fiscais/base negativa da CSLL.
29. Desse modo, considerando tais ajustes, o saldo de prejuízo fiscal passou a ser
de R$ 122.753.266,66 e a base negativa da CSLL passou a ser de R$
209.692.245,59.
30. Entretanto, faltaram ainda as baixas por utilização de saldos de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativas da CSLL no parcelamento referentes à Lei
13.043/2014 (conversão da MP no 651/2014), fatos estes que se aplicam à
companhia:

31. Considerando que não há saldos de prejuízos fiscais e nem de base de cálculo
negativa da CSLL, a Autoridade Fiscal considerou indevidas as compensações
efetuadas nos valores de R$ 46.604.068,61, relativo a prejuízo fiscal, e R$
45.800.012,37, relativo à base de cálculo negativa da CSLL.
Ciência e Apresentação da Impugnação
32. Em 18/12/2020, a contribuinte foi cientificada dos autos de infração (fl. 2.845)
e, em 19/01/2021 (fl. 2.933), apresentou impugnação, a qual foi juntada às folhas
2.935 a 3.002.
Da Impugnação
33. Inicialmente a contribuinte afirma que sua impugnação é tempestiva, faz um
resumo dos fatos e argumenta que em relação à suposta falta de adição de lucros
de controladas no exterior, esclarece que não impugnará o lançamento
relativamente à empresa controlada no exterior ORIENTAL e pagará os montantes
correspondentes exigidos a título de IRP.1 e de CSLL, bem como pagará
parcialmente as exigências de IRP.1 e de CSLL no tocante à empresa controlada no
exterior MILL.
Do Direito ao Crédito Presumido Adicional em Razão do Lançamento Fiscal
34. Por considerar que a contribuinte “... não submeteu corretamente à
tributação os lucros apurados no exterior pelas controladas AMPAR, GUINESS CA,
LABATT, MILL, LINTHAL e RELATOR, a fiscalização passou a exigir IRPJ e CSL sobre
as diferenças dos lucros apuradas”.
35. Contudo, alega a impugnante que teria “... direito à parcela adicional do
crédito presumido de 9% sobre a parcela dos lucros auferidos no exterior em
relação às controladas GUINESS CA, LABATT e MILL, nos termos previstos no artigo
Fl. 8313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
8
87, parágrafo 10 da Lei 12.973/2014 e no artigo 28, parágrafo 1o, inciso I da
Instrução Normativa 1.520/2014”.
36. Com o objetivo de corroborar o “... exposto e quantificar a parcela adicional
do crédito presumido a que teria direito nos termos da legislação supra citada, a
Impugnante solicitou a elaboração de Laudo à empresa de auditoria KPMG, que
mediante análise dos documentos apresentados apontou a existência de parcela
adicional no montante de R$ 31.963,70”.
37. Diante do exposto, em razão da autuação fiscal deve ser reconhecido crédito
presumido adicional no montante de R$ 31.963,70, a ser deduzido da exigência
fiscal.
Quanto ao Imposto Pago no Exterior
38. Também não foi considerado o direito da impugnante à compensação do
imposto pago no exterior ao argumento de suposta recusa em apresentar planilha
que com informação por controlada da composição dos valores que compõe o
saldo de IR pago no exterior.
39. Tal justificativa, de acordo com a contribuinte, “... não faz sentido algum e não
encontra amparo na legislação aplicável, tendo a Impugnante apresentado à
fiscalização todas as informações que lhe eram necessárias para verificar o crédito
de imposto pago no exterior que deveria ter deduzido dos valores lançados”.
40. Os lucros auferidos por controladas no exterior não são tributados de forma
segregada dos lucros apurados por outras controladas, “... nem tampouco dos
demais resultados da controladora brasileira, mas sim apenas e tão somente
adicionados ao lucro líquido auferido no Brasil para efeitos de apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSL”.
41. Afirma a contribuinte não ter “... como identificar uma(s) controlada(s)
específica(s) cujo(s) lucro(s) foi(ram) responsável(is) pelo lucro real auferido, nem
consequentemente como indicar qual parcela do crédito de imposto pago por qual
controlada no exterior foi compensado e qual parcela não foi”.
42. Assim, a obrigação dos contribuintes “... é simplesmente de comprovar o
pagamento do imposto no exterior observados os requisitos legais, comprovar que
o lucro sobre o qual incidiu aquele imposto foi adicionado à base de cálculo do
IRPJ e da CSL, e limitar o crédito do imposto ao valor do IRPJ e da CSL incidentes
sobre aqueles lucros”.
43. No caso concreto, em relação à GUINESS CA, consta do TVF que foi oferecido
“... à tributação o montante de R$163.934,74 a título de lucros no exterior, tendo
a fiscalização apontado suposta diferença de lucro não oferecida à tributação no
montante de R$131.457,72, lavrando o presente auto de infração para que o lucro
auferido no exterior em relação à GUINESS CA corresponda ao montante de
R$295.392,46”. Já conforme se de outra passagem do TVF a impugnante informou
Fl. 8314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
9
à fiscalização que apurou individualmente em relação à GUINESS CA imposto pago
no exterior no valor de R$ 82.116,68.
44. Portanto, continua, “... no que diz respeito ao lucro originalmente oferecido à
tributação, no montante de R$163.934,74, o imposto pago no exterior disponível
para utilização seria suficiente à compensação dos tributos devidos,
remanescendo saldo do imposto considerando o limite previsto na legislação
(R$163.934,74 x 34% = R$ 55.737,81), não restando dúvida de que mesmo em
relação ao lucro oferecido à tributação após a lavratura do presente auto de
infração (R$295.392,46) a Impugnante faria jus ao aproveitamento do imposto
pago no exterior no valor de R$82.116,68, considerando que tal valor está abaixo
do limite de R$100.433,43 (R$295.392,46 x 34%)”.
45. Para que não haja dúvidas a respeito, a impugnante apresentou laudo firmado
por renomada empresa de auditoria independente, que atesta o acima exposto.
46. Do mesmo modo, em relação às demais controladas no exterior cujos
resultados foram considerados de forma consolidada, conforme se infere do TVF a
impugnante indicou para cada controlada cujos resultados foram consolidados o
valor dos respectivos impostos pagos no exterior.
47. Assim, considerando que foi oferecido à tributação “... lucros no valor de
R$614.561.589,44, tendo a fiscalização apurado uma diferença tributada a menor
de R$6.275.017,12 por entender correto o valor de R$620.836.606,56, a
compensação do imposto pago no exterior fica limitada a R$211.084.446,23,00
(R$620.836.606,56 x 34%), nos termos da legislação pertinente”.
48. Considerando a consolidação dos resultados de tais empresas foi apurado
imposto pago no exterior no montante de R$ 152.708.354,231, isto é, não resta
dúvida quanto ao direito da impugnante ao aproveitamento do crédito
respectivo, estando tal valor abaixo do limite previsto na legislação.
Da Violação aos Tratados Brasil-Bélgica, Brasil-Canadá e Brasil-Argentina
49. Argumenta a contribuinte que em “... matéria tributária, o art. 98 do Código
Tributário Nacional estabelece de forma clara e objetiva que os Tratados e
Convenções Internacionais prevalecem sobre a legislação interna”.
50. No presente caso a autuação decorreu da aplicação pela Fiscalização dos
artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/2014, “... segundo o qual os lucros auferidos por
controladas ou coligadas no exterior, mesmo que permaneçam no patrimônio
daquelas empresas e não tenham sido ainda pagos sob a forma de dividendos aos
seus acionistas, serão considerados como se efetivamente houvessem sido
disponibilizados no dia 31 de dezembro de cada ano”.
51. Entretanto, “... o referido dispositivo legal não pode ser aplicado aos lucros das
controladas da Skol domiciliadas na Bélgica, no Canadá e na Argentina,
justamente em razão dos Tratados firmados pelo Brasil com aqueles países para
evitar a dupla tributação, conforme Decretos nos 72.542/73 (Bélgica), 92.318/86
Fl. 8315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
10
(Canadá) e 87.976/82 (Argentina)”. Tais tratados “... seguem o formato da
Convenção Modelo da OCDE, e estabelecem em seu art. 7o que os lucros auferidos
por um residente de um país signatário do Tratado somente podem ser tributados
por aquele país”, sendo “... evidente que não pode o governo brasileiro pretender
aplicar a regra dos artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/14, sob pena de flagrante
violação aos Tratados e ao art. 98 do CTN”.
52. Não obstante, a Autoridade Fiscal sustenta que os tratados contra a dupla
tributação celebrados pelo Brasil não obstam a exigência de tributo com base nas
regras de Tributação em Bases Universais (“TBU”), agindo de forma contrária à
regra geral de interpretação dos tratados internacionais.
53. Na tentativa de contornar tal regra a Fiscalização justifica tal entendimento na
Solução de Consulta Interna no 18 – COSIT, de 08 de agosto de 2013, a qual,
apesar de tratar especificamente do artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o mesmo raciocínio foi adotado no que tange ao artigo 77 da Lei no
12.973/2014.
54. Entretanto, a impugnante entende que “... é manifesta a improcedência das
premissas e das conclusões da Solução de Consulta Interna COSIT no 18 de 2013,
não restando dúvida quanto à impossibilidade da pretendida tributação”.
55. Com efeito, continua, não procede a pretensão da Fiscalização de “... justificar
a suposta compatibilidade dos Tratados com as normas brasileiras de TBU nos
Comentários da OCDE à Convenção Modelo”.
56. Nesse sentido, observa a contribuinte “... que a versão dos comentários em
questão foi introduzida em 2003, portanto após a celebração dos Tratados em
1973, 1982 e em 1986, não sendo assim instrumento válido como fonte de
interpretação desses tratados”, além do que não sendo o Brasil membro da OCDE
esses comentários não lhe são vinculantes, não se impondo como elemento de
interpretação.
57. Esclarece que os referidos comentários “... não se aplicam às normas
brasileiras de TBU, tendo a Solução de Consulta Interna COSIT no 18 de 2013 se
valido de uma ‘tradução livre’ do comentário que ‘data maxima venia’ de certa
forma falseia seu conteúdo, o que se pode facilmente perceber pela leitura de sua
versão original em língua inglesa”.
58. Ou seja, “... as regras brasileiras de TBU não se confundem de forma alguma
com as denominadas “Regras CFC”, regras caracterizadas pela presença
concomitantemente de três requisitos, a saber”:
a) os acionistas nacionais controlam ou detêm participação acionária significativa
na empresa estrangeira;
b) a receita auferida pela empresa estrangeira não corresponde a uma receita
decorrente da atividade da empresa (“business income”);
Fl. 8316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
11
c) a receita auferida pela empresa estrangeira é sujeita a tributação favorecida em
seu país.
59. As regras CFC implicam um regime fiscal distinto do introduzido pela legislação
brasileira de TBU, que “... simplesmente antecipou a tributação de toda e qualquer
receita auferida por controlada de empresa brasileira no exterior,
independentemente da tributação a que estejam sujeitas no país de seu domicílio
e de serem os lucros decorrentes de legítima atividade empresarial”.
60. Tendo o legislador brasileiro optado por não seguir o modelo internacional
universalmente utilizado de regra CFC, afigura-se “... absolutamente desarrazoada
e mesmo contrária à boa-fé que rege a interpretação dos tratados a pretensão da
Receita Federal de aplicar às regras de TBU brasileiras comentários ao Modelo da
OCDE dirigidos às regras CFC tal como vigentes nos outros países, buscando assim,
literalmente, ficar no ‘melhor dos dois mundos’ ao invocar tais comentários para
se furtar à aplicação dos Tratados internacionais celebrados entre o Brasil e outros
países”.
61. Nesse contexto, “... não há dúvida de que os Tratados celebrados entre o Brasil
e a Bélgica, o Canadá e a Argentina para evitar a dupla tributação impedem a
aplicação do art. 77 da Lei no 12.973/14 e a tributação pretendida”.
Erro Material Incorrido Pela Fiscalização no Cálculo do Saldo de Prejuízo Fiscal
no Período de 2002
62. Conforme se observa no “Demonstrativo 15” do TVF, no período de
01/01/2002 até a sua cisão parcial ocorrida em 04/02/2002 a impugnante apurou
o prejuízo fiscal de R$ 16.471.474,36, que se encontra em linha com o valor
informado na DIPJ.
63. Entretanto, no cálculo do “Saldo de Prejuízo Operacional Acumulado” ao final
desse período, a Autoridade Fiscal acrescentou o valor de R$ 15.370.447,43 (e não
R$ 16.471.474,36) ao saldo de prejuízos fiscais apurado em 31/12/2001 de R$
233.761.917,25, chegando ao valor total de R$ 249.132.364,68.
64. Dessa forma, constata-se “... o manifesto erro matemático de cálculo incorrido
pelo i. Fiscal atuante, uma vez que deveria ter apontado como saldo de prejuízo
acumulado ao final do período de 01.01.2002 a 04.02.2002 o valor de
R$250.233.391,61 (= R$233.761.917,25 + R$16.471.474,36), e não de
R$249.132.364,68, até porque para o referido período o i. Fiscal autuante indicou
como ‘origem da informação’ apenas a DIPJ, inexistindo portanto qualquer
fundamento para a desconsideração desta diferença de prejuízo fiscal de
R$1.101.026,93 (= R$16.471.474,36 - R$15.370.447,43)”.
65. Assim, verifica-se a necessidade do reconhecimento da parcela adicional de
prejuízo fiscal de R$ 1.101.026,93.
Nulidade do Lançamento por Ausência de Motivação e por Cerceamento à
Ampla Defesa
Fl. 8317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
12
66. Alega a contribuinte que em relação a algumas “reversões dos saldos de
prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL” a Autoridade Lançadora “... não
apresentou nenhum elemento que pudesse indicar a razão para a desconsideração
daquela parte dos resultados negativos, impossibilitando assim a verificação dos
fundamentos que motivaram a lavratura dos autos de infração em questão, e
consequentemente o exercício da ampla defesa”.
Do saldo de bases negativas anteriores a 2008
67. Apesar de ter sido apresentado a evolução do saldo de base negativa desde o
ano-base de 1995, o “... Fiscal autuante, ao argumento de que ‘o saldo de base de
cálculo negativa da CSLL também foi alterado através do processo no
16561.000.200/2007-21 para R$ 301.732.367,65’, apurou o saldo de base
negativa de CSLL ‘partindo deste novo saldo em 2008’”.
68. No entanto, o saldo “... final do ano-base de 2008 de bases negativas de CSLL
informadas pela Impugnante totalizou o valor de R$375.167.339,01, ou seja, o i.
Fiscal autuante desconsiderou o saldo dos resultados negativos de
R$73.434.971,36 (= R$375.167.339,01 – R$301.732,367,65) com suposto
fundamento nos lançamentos autuados no processo administrativo no
16561.000200/2007-21, relativo ao ano-base de 2002”.
69. Ocorre que os autos de infração objeto do referido processo “... compensaram
de ofício originalmente apenas o valor de R$107.649.014,84 de prejuízos fiscais e
bases negativas de períodos anteriores (doc. 08), o qual foi posteriormente
reduzido para R$30.851.680,19 em razão da exoneração parcial do lançamento
(doc. 09)”.
70. Quanto “... aos prejuízos fiscais, embora tenha constado no Demonstrativo 15
a compensação/utilização de R$107.649.014,84 no ano-base de 2002, o i. Fiscal
autuante procedeu à reversão de parte daquela compensação de ofício em razão
do cancelamento parcial dos lançamentos por meio do ajuste realizado no ano-
calendário de 2008, o qual acrescentou o valor de R$76.797.334,50 (=
R$107.649.014,84 - R$30.851.680,19 e = R$224.268.843,94 – R$147.471.509,29)
ao saldo de prejuízo fiscal acumulado”.
71. Em relação ao prejuízo fiscal e à “... base negativa do próprio ano-base de
2002, muito embora o Impugnante o tenha apurado no valor de R$24.044.793,15,
conforme se observa de sua DIPJ (doc. 10), o i. Fiscal autuante considerou como
resultado negativo o valor de R$0,00, indicando como ‘Origem da Informação’ o
processo administrativo no 16561.000200/2007-21”.
72. No entanto, conforme será demonstrado mais à frente, “... o prejuízo fiscal e a
base negativa apurados no próprio ano-base de 2002 não foram utilizados pelos
autos de infração objeto do processo administrativo no 16561.000200/2007-21
como indicado no TVF, no qual foram compensados apenas resultados negativos
de anos anteriores, mas sim pelos lançamentos autuados no processo
administrativo no 10830.010605/2007-74, os quais foram parcialmente
Fl. 8318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
13
cancelados de forma definitiva na esfera administrativa, sendo que a parte
remanescente da infração está sendo discutida no Mandado de Segurança no
5032263-81.2018.4.03.6100”.
73. Desse modo, considerando “... que a base negativa compensada de ofício no
processo administrativo no 16561.000200/2007-21 totalizou R$30.851.680,19,
resta patente a carência de fundamentação para a desconsideração do saldo
anterior ao ano-base de 2008 de bases negativas de R$42.583.291,02
(=R$73.434.971,36 - R$30.851.680,19)”.
74. Evidenciando a nulidade dos autos de infração por falta de motivação, a
contribuinte ressalta “... que mesmo aplicando para as bases negativas de CSLL o
mesmo racional adotado pelo i. Fiscal autuante quanto aos prejuízos fiscais
anteriores às ‘alterações’ ocorridas em 2008 pelo processo administrativo no
16561.000200/2007-21, ainda assim não é possível identificar os fundamentos
que levaram à desconsideração do saldo de R$42.583.291,02”.
75. Com relação ao ano-calendário de 2000 o “... Fiscal autuante desconsiderou o
prejuízo fiscal do período de R$40.914.280,10 e considerou como utilizados os
prejuízos fiscais de períodos anteriores de R$27.503.035,10 com base na parte
remanescente dos lançamentos autuados no processo administrativo no
16327.001458/2005-56”, que também está sendo discutido na esfera judicial.
76. Quanto à “... compensação de ofício da base negativa do próprio período de
2000 efetuada naqueles autos foi reduzida na esfera administrativa para
R$8.509.211,38 (doc. 11), não sendo possível saber se esse valor foi ou não
considerado pelo i. Fiscal autuante na apuração do ‘novo saldo em 2008’, o que de
todo modo não procederia em razão de ainda estar em discussão na esfera
judicial”.
77. Assim como ocorreu com o prejuízo fiscal, “... é possível que a base negativa
apurada pela Impugnante no próprio período de 2002, no valor de
R$24.044.793,15 (doc. 10), também tenha sido desconsiderada pelo i. Fiscal
autuante no cálculo do ‘novo saldo em 2008’, o que também estaria incorreto”,
mas não há como se afirmar a sua efetiva ocorrência a partir dos elementos
apresentados nos autos.
78. Por fim, “... quanto ao ano-base de 2008, o i. Fiscal autuante desconsiderou o
prejuízo fiscal do período de R$2.684.456,85 e entendeu como compensados os de
períodos anteriores de R$9.677.453,14 com base nos lançamentos que deram
origem ao processo administrativo no 16643.720032/2013-22, os quais todavia
foram integralmente cancelados de forma definitiva”.
79. Nesse mesmo processo foram compensadas “... de ofício bases negativas de
CSLL do próprio período de 2008 de R$6.680.092,93 e também de períodos
anteriores no valor de R$8.478.762,32, mas não é possível afirmar que tais
resultados negativos restaram desconsiderados no ‘novo saldo em 2008’”.
Fl. 8319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
14
80. Portanto, resta patente a “... ausência de fundamentação para a
desconsideração do saldo anterior ao ano-base de 2008 de bases negativas de
R$42.583.291,02 que termina por obstar ao exercício da ampla defesa pela
Impugnante”.
Dos resultados negativos utilizados nas anistias das Leis nos 11.941/2009 e
13.043/2013
81. O TVF indica “... que no ano de 2009 teriam sido compensados prejuízos fiscais
de períodos anteriores no valor de R$1.323.882,19 com base ‘Lei no 11.941/09**,
bem como que em 2013 teriam sido utilizados com fundamento na ‘Lei no
13.043/2014** prejuízos fiscais de períodos anteriores de R$1.365.103,80 e bases
negativas de períodos anteriores de R$2.064.420,32”.
82. Contudo, a impugnante afirma que tais utilizações não ocorreram e “... que
não consta dos autos nenhum indício da origem da afirmação de que teriam
ocorrido as referidas compensações de resultados negativos em 2009 e em 2013,
tendo a presente autuação se fundamentado em meras informações constantes
dos ‘sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em especial os
sistemas que tratam dos saldos de prejuízos fiscais disponíveis ao contribuinte
para compensações com lucros futuros’”.
83. Nem mesmo as telas desses “sistemas internos” foram colacionadas aos
autos, restando evidente a ausência de fundamentação.
Conclusão
84. Desse modo, a impugnante entende que “... não constam dos autos os
elementos mínimos que possam indicar os fundamentos adotados para a
desconsideração de parte dos resultados negativos, o que termina por acarretar a
nulidade parcial dos autos de infração por absoluta falta de motivação e por
inviabilizar a apresentação de defesa por parte da Impugnante”, nos termos do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
85. Ressalta, nesse aspecto, jurisprudência do CARF e assevera que “... é evidente
que a ausência de motivação (assim entendidas a falta de comprovação quanto à
origem da acusação) e de fundamentação implicou o cerceamento do direito de
defesa da Impugnante, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da nulidade
parcial dos presentes lançamentos”.
Do Cancelamento das Compensações de Ofício Realizadas no Processo no
16643.720032/2013-22
86. Argumenta a contribuinte que os lançamentos do processo no
16643.720032/2013-22 compensaram de ofício originalmente não só os valores
de prejuízos fiscais e de bases negativas de períodos anteriores, mas também
valores de prejuízos fiscais e de bases negativas apurados nos próprios anos-bases
de 2008, 2009 e 2010, conforme abaixo:
Fl. 8320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
15

87. No entanto, tais “... lançamentos foram julgados totalmente improcedentes
pela 2a Turma da DRJ/BSB (doc. 13), conforme decisão posteriormente confirmada
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
ofício (doc. 14)”, tornando-se definitivo o cancelamento total dos autos de
infração objeto do processo administrativo no 16643.720032/2013-22.
88. Assim, entende que “... é de rigor o cancelamento parcial dos presentes autos
de infração de modo que seja considerada a reversão da compensação de ofício
dos resultados negativos em decorrência da exoneração definitiva da
integralidade dos lançamentos autuados no processo administrativo no
16643.720032/2013-22”.
Do Prejuízo Fiscal do Período Apurado no Ano-Base de 2002
89. Conforme se verifica nos cálculos efetuados pela Fiscalização, foi considerado
“... como ‘compensado/utilizado’ no ‘ano-calendário de 2002’ o prejuízo fiscal de
R$107.649.014,84, tendo indicado como “Origem da Informação” o processo
administrativo no 16561.000200/2007-21”.
90. Entretanto, no referido período foi apurado “... prejuízo fiscal de
R$24.044.793,15, conforme se observa de sua DIPJ (doc. 10), o qual todavia jamais
poderia ser desconsiderado pelo i. Fiscal autuante com base no processo
administrativo no 16561.000200/2007-21, uma vez que o lançamento lá autuado
não efetuou nenhuma compensação de ofício do prejuízo fiscal do próprio
anobase de 2002, mas apenas de períodos anteriores no valor de
R$107.649.014,84 (doc. 08)”.
91. O prejuízo fiscal e a base negativa apurados no valor de R$ 24.044.793,15 “...
foram compensados de ofício pelos autos de infração objeto do processo
administrativo no 10830.010605/2007-74 (doc. 16), os quais contudo restaram
parcialmente cancelados com o restabelecimento dos resultados negativos no
valor de R$4.459.666,19 por força de decisões administrativas definitivas (doc.
17)”.
92. As infrações remanescentes que resultaram na compensação de ofício dos
resultados negativos do “... próprio ano-base de 2002 no valor de
R$19.585.126,96 (= R$24.044.793,15 - R$4.459.666,19) estão sendo discutidas no
Fl. 8321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
16
Mandado de Segurança no 5032263-81.2018.4.03.6100 (doc. 18), razão pela qual
tais valores tampouco poderiam ser desconsiderados pelo i. Fiscal autuante”.
93. Assim, entende a impugnante que “... impõe-se o imediato cancelamento
parcial dos presentes lançamentos em razão do restabelecimento daqueles
resultados negativos por força das decisões definitivas que exoneraram
parcialmente os autos de infração objeto do processo administrativo no
10830.010605/2007-74”.
Da Prejudicialidade: Necessidade de Sobrestamento do Feito
94. Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal e dos autos de infração em
questão, parte dos débitos de IRP.1 e de CSLL do ano-base de 2015 foram
lançados em decorrência de “... compensações de ofício dos resultados negativos
dos ano-base de 2000 e 2002 e de períodos anteriores efetuadas por meio dos
lançamentos autuados nos autos dos processos administrativos nos
16327.001458/2005-56 e 16561.000200/2007-21, que teriam ensejado a suposta
‘compensação indevida’ no ano-base de 2015”. Também foi desconsiderado o
prejuízo fiscal de R$ 40.914.280,10 apurado em DIP.1 no próprio ano-base de
2000 com base no lançamento autuado no processo administrativo no
16327.001458/2005-56.
95. Além disso, o prejuízo fiscal de R$ 24.044.793,15 apurado em DIP.1 no ano-
base de 2002 (doc. 10) também restou totalmente desconsiderado pelo Fiscal
autuante, tendo em vista os autos de infração objeto do processo administrativo
no 10830.010605/2007-74.
96. Diante de tais peculiaridades, argumenta a impugnante que deve ser
assegurado “... o aproveitamento integral de tais resultados negativos que foram
desconsiderados pelo i. Fiscal autuante caso sejam exonerados os lançamentos
autuados
nos
processos
administrativos
nos
16327.001458/2005-56,
16561.000200/2007-21
e
10830.010605/2007-74”,
pois,
caso
essas
compensações de ofício sejam canceladas, serão restabelecidos prejuízos fiscais e
base negativa da CSLL que deverão fazer face às compensações realizadas em
2015 que ensejaram o presente lançamento.
97. Assim, entende que “... resta evidente a relação de prejudicialidade entre este
processo e os autos de infração em questão, razão pela qual o presente feito deve
ser sobrestado até decisão final a ser proferida quanto aqueles lançamentos, ou
então quando menos deve ser suspensa a exigibilidade do presente crédito
tributário, sob pena de cobrança indevida”.
98. Os processos “... nos 16327.001458/2005-56, 16561.000200/2007-21 e
10830.010605/2007-74 estão sendo respectivamente questionados pela ora
Impugnante na esfera judicial por meio do (i) Mandado de Segurança no 5005096-
26.2017.4.03.6100, que aguarda julgamento de primeira instância (doc. 20), (ii) do
Mandado de Segurança 5002307-83.2019.4.03.6100, que se encontra no Tribunal
Regional Federa da 3a Região para o julgamento do recurso de apelação/remessa
Fl. 8322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
17
oficial interposto pela União Federal (doc. 21); e (iii) do Mandado de Segurança no
5032263-81.2018.4.03.6100, que foi recentemente julgado em primeira instância
(doc. 18)”.
99. Por isso, segundo a impugnante, o presente processo deve ser sobrestado “...
até decisão final administrativa ou judicial quanto àqueles lançamentos, nos
termos do artigo 12 da Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015, e do artigo
313, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal”.
100. Cita julgados do CARF e conclui que dúvida não resta “... quanto à
necessidade de sobrestar o presente feito até decisão final quanto à legitimidade
dos autos de infração que deram origem aos processos administrativos nos
16327.001458/2005-56, 16561.000200/2007-21 e 10830.010605/2007-74, como
meio de evitar decisões conflitantes e promover economia processual, tendo em
vista a relação de prejudicialidade e dependência entre os processos, ou então
quando menos de suspender a exigibilidade do suposto crédito tributário até
julgamento final quanto à legitimidade daqueles autos de infração, sob pena de
eventual cobrança indevida”.
Da Aplicação das Decisões Judiciais Atualmente Vigentes
101. Alternativamente, argumenta a contribuinte que caso não se entenda pela
necessidade de sobrestamento do presente processo, “... devem então ser
aplicadas ao caso concreto as decisões atualmente vigentes nos Mandados de
Segurança
nos
5005096-26.2017.4.03.6100,
5002307-83.2019.4.03.6100
e
5032263-81.2018.4.03.6100, sob pena de descumprimento de decisão judicial”.
102. Ressalta “... que nos autos do Mandado de Segurança no 5005096-
26.2017.4.03.6100 foi proferida decisão que deferiu a liminar ‘para suspender a
exigibilidade do crédito tributário objeto do processo administrativo n.
16327.001458/2005-56, determinando à autoridade impetrada que se abstenha
negar a emissão de certidão regularidade fiscal com fundamento nesse débito ou
de realizar atos coercitivos ou tendentes à sua cobrança, tais como a inscrição na
dívida ativa, o ajuizamento de execução fiscal ou a inclusão de apontamento em
cadastro desabonador’”. A União Federal interpôs agravo de instrumento, o qual
foi negado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
103. Já o mandado de segurança no 5002307-83.2019.4.03.6100 concedeu a
segurança pleiteada “... ‘para cancelar os lançamentos de IRPJ e de CSLL
remanescentes, exigidos no processo administrativo no 16561.000200/2007-21,
confirmando a liminar anteriormente deferida’ (doc. 24), estando aqueles autos
no Tribunal Regional Federal da 3a Região para o julgamento do recurso de
apelação interposto pela União Federal e da remessa oficial”.
104. Por outro lado, no mandado de segurança no 5032263-81.2018.4.03.6100 foi
proferida sentença denegatória da segurança, estando atualmente em curso o
prazo para a interposição de recursos.
Fl. 8323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
18
105. Conclui a contribuinte que, “... caso não se entenda pela necessidade de
sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo daqueles ‘writs’, é
evidente que as decisões judiciais atualmente vigentes devem então ser
observadas para o restabelecimento dos resultados negativos compensados de
ofício pelos respectivos lançamentos”.
Quanto à Suposta Falta de Recolhimento de Estimativas Mensais – Aplicação de
Multa Isolada
106. Argumenta a contribuinte que, ao contrário do que entendeu o ilustre fiscal,
o saldo de imposto pago no exterior sobre os lucros oriundos de sociedades
estrangeiras, referentes ao anocalendário de 2014, pode ser utilizado para
quitação das estimativas mensais do IRPJ e CSLL, tal como se procedeu nos meses
de setembro a dezembro de 2015.
107. É o que revela a leitura atenta das normas legais e regulamentares que
disciplinam o regime de tributação em bases universais:
• A pessoa jurídica pode compensar o imposto pago no exterior sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital com o imposto de renda incidente sobre o lucro
real, limitado ao montante do imposto brasileiro calculado sobre tais resultados;
• O imposto pago no exterior que não puder ser compensado no ano-calendário
em que os lucros forem computados na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pode
ser deduzido do que for devido em anos-calendário subsequentes; e
• Não há qualquer norma legal, nem regulamentar, restringindo a possibilidade
do aproveitamento do imposto pago no exterior de períodos passados ao imposto
devido apenas no ajuste anual, sendo admitida genericamente a sua
compensação com o que for devido em anos-calendário subsequentes.
108. Com a introdução do regime de tributação em bases universais, a legislação
tributária autorizou a compensação do imposto incidente no exterior sobre os
lucros auferidos por controladas e coligadas de sociedades brasileiras incluídos na
apuração do lucro real, de acordo com o art. 26 da Lei no 9.249/1995 e o art. 87
da Lei no 12.973/2014, regulamentados pelas Instruções Normativas SRF no
213/2002 e no 1.520/2014.
109. Ao regulamentar as referidas leis, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
“... expressamente reconheceu que o imposto pago no exterior que deixar de ser
compensado no anocalendário em que os lucros forem computados na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, por não ter sido apurado resultado positivo nesse
período, ou no caso de resultado positivo inferior ao montante daqueles lucros,
poderá ser deduzido dos tributos devidos em anos-calendário subsequentes”.
110. As mencionadas instruções normativas “... em nenhum momento
restringiram a possibilidade do aproveitamento do imposto pago no exterior de
períodos passados aos tributos devidos no ajuste anual, admitindo genericamente
a sua compensação com os tributos devidos em anos-calendário subsequentes”.
Fl. 8324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
19
111. Portanto, ao contrário do que entendeu a fiscalização, a legislação tributária
permite que o imposto pago no exterior sobre os lucros oriundos de sociedades
estrangeiras seja deduzido dos recolhimentos mensais do IRPJ e CSLL.
Da Possibilidade de Compensação do Imposto Pago no Exterior com os
Recolhimentos Mensais do Imposto de Renda
112. Reforçando o tópico anterior, a contribuinte argumenta que o parágrafo 14
do artigo 30 da IN RFB no 1520/2014 e o parágrafo 15 do artigo 14 da IN SRF no
213/02 determinam que o valor do imposto “poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subsequentes”, ou seja, “... não fazem nenhuma
distinção entre o tributo devido mensalmente e aquele devido no encerramento do
ano-calendário, limitando-se a autorizar indistintamente a compensação do
imposto oriundo do exterior com o tributo ‘devido’ em anos-calendário
subsequentes”.
113. Ressalta ainda “... que o art. 35 da Lei no 8.981/95 e o art. 6o da Lei no
9.430/96 conferem expressamente aos recolhimentos mensais de IRPJ e CSLL a
natureza de imposto e contribuição, respectivamente, referindo-se aos
recolhimentos mensais exatamente como ‘imposto devido’”. Isso porque as
estimativas mensais nada mais são do que recolhimentos devidos mensalmente, a
título desse imposto (e por extensão da CSLL), calculados com base
estimada/presumida, enquadrando-se no conceito de tributo, constante no art. 3o
do CTN.
114. Outrossim, continua, “... negar a natureza de débito tributário da estimativa
mensal ao argumento de que a PGFN, mediante o Parecer PGFN/CAT no 88/2014,
teria se posicionado no sentido de que as estimativas mensais não se
enquadrariam no conceito de ‘tributo devido’, além de claramente contrário às
normas legais e regulamentares que disciplina a incidência do Imposto de Renda,
que como vista acima conferem às estimativas mensais a natureza jurídica de
imposto, esse entendimento conflita com a jurisprudência administrativa, que há
muito se posicionou no sentido de que o imposto determinado sobre base
estimada ostenta a natureza de imposto”.
115. Cita julgados do CARF e a Súmula CARF no 84, segundo a qual o “pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação”.
116. Nesse ponto, o entendimento da Coordenação-Geral de Tributação, “... ao
analisar a questão do ponto de vista do indébito, isto é, do direito à
restituição/compensação das estimativas mensais recolhidas indevidamente,
acabou reconhecendo implicitamente a natureza de ‘imposto devido’ das mesmas
ao posicionar-se no sentido de que a pessoa jurídica pode restituir/compensar os
respectivos valores”, conforme a Solução de Consulta Interna no 19, de
05/12/2011.
Fl. 8325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
20
117. Destaca também que “... os Registros N620 (Apuração do IRPJ Mensal por
Estimativa) e N660 (Apuração da CSLL Mensal por Estimativa) são habilitados para
as pessoas jurídicas que apuraram o imposto de renda com base no lucro real e
que optaram pelo recolhimento do IRPJ e CSLL por estimativa mensal. Tais
registros devem ser preenchidos para todos os meses do ano-calendário, contendo
códigos específicos (25.01 e 17.01, respectivamente) a serem preenchidos com os
valores da dedução do ‘Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada
Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei no 12.973/2014’”.
118. De outra banda, “... as orientações constantes no Manual da ECF (ADE Cofis
no 46/2016), relativas aos códigos 25.01 do Registro N620 e 17.01 do Registro
N670 são genéricas, não trazendo qualquer esclarecimento a respeito de eventual
restrição à utilização do crédito do imposto pago no exterior em períodos
anteriores na liquidação das estimativas mensais”.
119. Outrossim, a orientação constante no item I.6.4 do Manual da ECF diz
respeito à “Dedução do Imposto Devido (Trimestral e Anual)”, e não à apuração
das estimativas mensais.
120. Desse modo, conclui “... que não subsiste o argumento invocado pela
fiscalização para justificar a imposição da multa isolada por suposta falta de
recolhimento das estimativas de IRPJ e de CSLL relativas aos meses de setembro a
dezembro/2015”.
Da Impossibilidade de Aplicação Concomitante da Multa Isolada por Falta de
Pagamento de Estimativas com Outras Penalidades Relacionadas à Mesma
Suposta Infração
121. Argumenta a impugnante que em decorrência da glosa da dedução do
imposto pago no exterior, a Autoridade Fiscal considerou que houve estimativas
de IRP.1 e CSLL não recolhidas, apesar de não haver os respectivos lançamentos, e
tal situação influenciará a apuração de saldos negativos de IRP.1 e de CSLL.
122. Com isso o as compensações realizadas com os referidos saldos negativos “...
não serão homologadas, pois não serão aceitas aquelas estimativas como pagas
para efeito de composição do saldo negativo, com o que os débitos compensados
já serão exigidos da Impugnante acrescidos da multa de mora de 20%, além da
multa isolada por compensação não homologada de 50%".
123. Como se vê, a mesma suposta infração será punida por diferentes
penalidades, multa isolada, multa de mora e multa de ofício, o que não é admitido
em nosso ordenamento jurídico.
Não Houve Pagamento a Menor no Final do Ano-Base
124. Segundo a impugnante, o ano-base de 2015 foi encerrado com saldos
negativos de IRP.1 e de CSLL, nos montantes respectivamente de R$
20.590.139,22 e R$ 10.259.309,57. Isto é, mesmo que “... não houvesse pago as
estimativas de IRPJ e de CSLL nos valores totais de R$ 17.208.061,35 e R$
Fl. 8326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
21
9.219.492,85, respectivamente (fls. 2906), o que se admite apenas para
argumentar, de qualquer forma o resultado final do ano-base não teria se
alterado".
125. Portanto conclui que “... não tendo sido apurado pagamento a menor de IRPJ
ou de CSLL ao final do ano-base, é absolutamente descabida a exigência da multa
isolada mesmo na atual redação inciso II, ‘b' do artigo 44 da Lei no 9.430/96, por
ausência de prejuízo ao fisco".
Do Pedido
126. Diante do exposto, impugnante requer o acolhimento da presente
impugnação para o fim de se reconhecer a insubsistência dos autos de infração
lavrados na parte objeto da presente impugnação.
Da Diligência
127. Com relação à glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL
de períodos anteriores, o processo no 10830.727293/2014-61, da mesma
contribuinte, relativo a Requerimento de Quitação Antecipada de Parcelamentos
junto à PGFN, trata exatamente dos valores controlados pelo e-SAPLI que são
questionados neste processo.
128. Assim, em 08/06/2021, o processo foi encaminhado à unidade de origem
para que:
a) Fossem juntadas a este processo cópias das folhas de nos 442 a 606 do
processo no 10830.727293/2014-61, as quais referem-se à diligência mencionada
anteriormente (alternativamente, caso tal procedimento seja inviável, que os
documentos correspondentes sejam gerados/produzidos novamente e juntados a
este processo);
b) Fosse confirmado se os valores de R$ 1.365.103,80 (prejuízo fiscal) e R$
2.064.420,32 (base de cálculo negativa da CSLL), que aparecem na consulta ao e-
SAPLI, estão incluídos no processo que trata da RQA, no 10830.727293/2014-61;
c) Em caso de a resposta ao item “b” ser negativa, confirmar em qual processo
está sendo (ou foi) controlado o parcelamento no qual foram utilizados os valores
de R$ 1.365.103,80 (prejuízo fiscal) e R$ 2.064.420,32 (base de cálculo negativa da
CSLL).
129. Em atendimento à diligência foram juntados ao processo os documentos de
folhas 7800 a 7977 e em 31/01/2023 a contribuinte teve ciência do resultado da
diligência, tendo apresentado manifestação em 02/03/2023, folhas 7985 a 7988,
na qual argumentou o que segue.
130. Nesse sentido a interessada reafirma alegações já trazidas na impugnação e
assevera que “... somente agora em sede de diligência a fiscalização esclareceu a
composição e forma de utilização dos montantes glosados, que na verdade
correspondem à soma de 3 valores distintos, conforme apontado no quadro acima
(R$ 603.822,90 + R$ 743.792,05 + R$ 716.805,53 = R$ 2.064.420,48 e R$
Fl. 8327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
22
463.268,72 + R$ 335.602,32 + R$ 566.232,76 = R$ 1.365.103,80), montantes estes
que foram utilizados pela própria Impugnante e também cedidos a empresas do
mesmo grupo econômico para fins de quitação de parcelamento, nos termos da
Lei no 13.043/2014, o que confirma a nulidade da autuação por falta de
motivação”.
131. Alternativamente, “... esclarece que sendo acolhidos os demais fundamentos
do item II, e seus subitens, da Impugnação os saldos de prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL serão reestabelecidos em montantes suficientes para legitimar
integralmente as compensações por ela realizadas em 31/12/2005”.
132. É o relatório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou procedente em parte a
impugnação, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regido por princípios, dentre os quais o
da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o Processo até sua
decisão final.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. LIMITES.
O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido, em cada período de apuração,
não poderá exceder o montante do imposto de renda, inclusive adicional, e CSLL,
devidos no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluídos na
apuração do lucro real.
TRATADOS INTERNACIONAIS. INAPLICABILIDADE.
A existência de Tratado Internacional com o país de localização da investida não
ilide a incidência da norma que consta do art. 76 da Lei no 12.973/2014.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 8328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
23
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa mensal
do imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência de
recolhimento do imposto apurado na data do fato gerador, têm hipóteses de
incidência distintas. Portanto, cabível o lançamento concomitante destas
penalidades, mormente quando ato normativo expedido pela administração
tributária autoriza o procedimento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
LUCROS NO EXTERIOR. CRÉDITO PRESUMIDO. CSLL. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do art. 28 da IN RFB no 1.520/2014, até o ano-calendário de 2022, a
controladora domiciliada no Brasil poderá deduzir crédito presumido de imposto
no valor de até 9% incidente sobre a parcela positiva computada no lucro real
relativo a investimento em pessoas jurídicas no exterior que realizem as
atividades previstas no § 1o. O crédito presumido em questão só se aplica uma
única vez ao IRPJ, não cabendo sua utilização como dedução da base de cálculo da
CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a fiscalizada apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seu provimento.
Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou
contrarrazões ao Recurso Voluntário, defendendo a manutenção da decisão da DRJ.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne
condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Síntese dos Fatos
Trata-se de autos de infração de exigência de IRPJ e CSLL, acrescido de juros de
mora e multa de ofício no percentual de 75%, bem como de multa isolada de 50% sobre
estimativas supostamente não recolhidas, formalizados em face da Ambev S/A, na qualidade de
Fl. 8329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
24
sucessora por incorporação de Cervejarias Reunidas Skol Caracu S/A, a quem a fiscalização imputa
a prática das seguintes infrações:
1.Falta de adição de lucros de controladas no exterior: Alegada ausência de adição
de lucros referentes às controladas AMPAR (Bélgica), GUINESS CA, LABATT e MILL (Canadá),
LINTHAL e ORIENTAL (Uruguai) e RELATOR (Argentina).
2. Compensação indevida de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL:
Utilização de saldos de prejuízos que a fiscalização considerou inexistentes após revisão de
autuações e parcelamentos anteriores.
3. Falta de pagamento de estimativas mensais: Suposta ausência de recolhimento
de IRPJ e CSLL de setembro a dezembro de 2015, resultando na aplicação de multa isolada de 50%.
Em defesa inicial, após esclarecer que pagaria os valores lançados a título de IRPJ e
CSLL integralmente em relação à controlada uruguaia ORIENTAL (item 7.1.6 do TVF) e
parcialmente no tocante à controlada canadense MILL (item 7.1.5 do TVF) (comprovantes de
recolhimento juntados às fls. 3050/3052), o Contribuinte pugnou pela improcedência das
infrações, com base nos seguintes fundamentos:
Quanto à suposta falta de adição de lucros das controladas no exterior (item 7.1
do TVF):
(i) O Sr. Fiscal autuante deixou de considerar o crédito presumido adicional ao qual
a Recorrente faz jus sobre a parcela dos lucros auferidos no exterior pelas controladas GUINESS
CA, LABATT e MILL;
(ii) A fiscalização também deixou de considerar o direito da Recorrente à
compensação adicional do crédito relativo imposto pago no exterior;
(iii) De todo modo, os Acordos para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão
fiscal firmados com Argentina, Bélgica e Canadá impedem a tributação dos lucros auferidos pelas
controladas da Recorrente situadas nesses países, quais sejam: RELATOR, AMPAR, GUINESS CA,
LABATT, MILL E LINTHAL);
Quanto à suposta compensação indevida de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da CSLL (item 7.3 do TVF):
(iv) Ao apurar o saldo de prejuízo fiscal do período de 01.01.2002 até a cisão parcial
da Recorrente em 04.02.2002, o i. Fiscal autuante incorreu em erro aritmético;
(v) Faltam aos autos de infração elementos mínimos que indiquem a origem de
parte das supostas compensações/utilizações de resultados negativos em anos anteriores, o que
prejudicou o exercício da ampla defesa da Recorrente, maculando as autuações fiscais de nulidade
parcial;
(vi) Parte dos ajustes realizados pela fiscalização nos saldos de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa da CSLL decorre de autos de infração anteriores que foram total ou
Fl. 8330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
25
parcialmente cancelados, com a consequente reversão de todo ou parte do prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa “consumidos” nos respectivos processos administrativos;
(vii) Parte dos ajustes considerados pela fiscalização nos saldos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL estão sendo questionados na esfera judicial, nos autos dos
Mandados de Segurança no 5005096-26.2017.4.03.6100, 5002307-83.2019.4.03.6100 e 5032263-
81.2018.4.03.6100, sendo manifesta a relação de prejudicialidade existente entre o presente feito
e os referidos processos judiciais, impondo-se, pois, o seu sobrestamento;
(viii) Caso assim não se entenda, é de rigor que sejam então aplicadas as decisões
judiciais atualmente vigentes, as quais implicam a reversão de parte dos saldos desconsiderados
pela fiscalização, sob pena de descumprimento de decisão judicial;
Quanto ao lançamento da multa isolada pela suposta falta de recolhimento das
estimativas mensais
(ix) A legislação tributária permite a compensação do imposto pago no exterior não
aproveitado em determinado período de apuração com os recolhimentos mensais de estimativas;
(x) O nosso ordenamento jurídico não admite a aplicação concomitante da multa
isolada por falta de pagamento das estimativas mensais com outras penalidades relacionadas à
mesma suposta infração; e
(xi)Não houve insuficiência de pagamento do IRPJ e CSLL ao final do ano-base 2015,
sendo descabida a exigência da multa isolada por ausência de prejuízo ao fisco.
Ao apreciar a Impugnação apresentada, a DRJ julgou-a parcialmente procedente,
porém manteve integralmente o crédito tributário. Os pontos específicos que a DRJ reconheceu a
favor da Recorrente foram:
1. Erro de Cálculo da Fiscalização: A DRJ concordou com a alegação da Recorrente de que a
fiscalização cometeu um erro material ao calcular o saldo de prejuízo fiscal acumulado em
2002. A decisão reconheceu a necessidade de adicionar R$ 1.101.026,93 ao saldo de
prejuízo fiscal da empresa. (Acórdão DRJ, parágrafo 195)
2. Reversão de Compensações de Processo Anterior Cancelado: A Recorrente argumentou
que prejuízos fiscais e bases negativas utilizados em um processo administrativo anterior
(no 16643.720032/2013-22) deveriam ser integralmente restituídos, pois aquele auto de
infração foi definitivamente cancelado. A DRJ acatou parcialmente este ponto,
determinando a reintegração dos valores que a fiscalização havia glosado com base nesse
processo cancelado (Acórdão DRJ, parágrafos 249, 251, 254, 256).
3. Ajustes nos Saldos Anteriores a 2008: A DRJ também reanalisou a composição do saldo de
base negativa da CSLL anterior a 2008 e, com base nos processos administrativos
mencionados pela Recorrente, ajustou o saldo, reconhecendo um valor adicional de R$
922.620,52 a favor da empresa (Acórdão DRJ, parágrafo 219).
Fl. 8331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
26
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, pleiteando a reforma
parcial da decisão da DRJ e o cancelamento integral das exigências fiscais.

DA ANÁLISE
A lide abrange matérias, divididas em dois grandes temas: (1) o direito a créditos
(imposto pago no exterior) sobre lucros de controladas; e (2) a exatidão da recomposição dos
saldos de prejuízos fiscais (PF) e bases negativas (BN) de CSLL.
Em ambos os temas, a Recorrente apresenta alegações de que a DRJ baseou-se em
premissas formais que ignoraram provas materiais já constantes dos autos (como o laudo da
KPMG) ou cometeu novos erros de cálculo e de direito ao tentar corrigir as falhas da fiscalização
original.
Da análise dos autos, penso haver necessidade da conversão do julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal de origem analise o mérito das provas e refaça os cálculos
contábeis e fiscais, conforme adiante se esclarece.
1. Conversão em Diligência: Lucros no Exterior
Neste tópico, a controvérsia cinge-se ao direito da Recorrente de compensar o
imposto de renda pago no exterior e de aproveitar um crédito presumido adicional decorrente da
própria autuação. A fiscalização e a decisão da DRJ negaram o aproveitamento integral dos
créditos ao fundamento de que a contribuinte, apesar de intimada, não apresentou uma planilha
que individualizasse, por controlada, a decomposição dos valores que compõem o saldo do crédito
utilizado na apuração dos tributos (Acórdão DRJ, parágrafos 167 e 173).
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a exigência da fiscalização não possui
amparo legal e ignora a documentação probatória já fornecida, notadamente um laudo técnico
elaborado por empresa de auditoria independente (KPMG Assessores Ltda.), que atesta a correção
dos valores e o cumprimento de todos os requisitos legais.

1.1. Do Crédito de Imposto Pago no Exterior (Tópicos I.1, I.1.1 e I.1.2 do Recurso)
A DRJ negou o direito ao crédito com base no fundamento de que a Recorrente não
teria apresentado uma planilha informando, individualmente por controlada, a decomposição dos
valores, e que "a opção pela consolidação não dá à contribuinte o direito de deduzir o imposto
pago no exterior também de forma consolidada".
Com a devida vênia, a premissa da qual partem as autoridades fiscais parece não
encontrar respaldo na legislação aplicável. Conforme bem articulado pela Recorrente, o art. 87 da
Lei no 12.973/2014 estabelece regimes distintos para o aproveitamento do crédito. O § 3o do
referido artigo exige a dedução "de forma individualizada por controlada" apenas "no caso de não
haver consolidação".
Fl. 8332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
27
Por outro lado, o § 2o dispõe que, "no caso de consolidação, deverá ser considerado
para efeito da dedução [...] o imposto sobre a renda pago pelas pessoas jurídicas cujos resultados
positivos tiverem sido consolidados". A lei, portanto, parece determinar um tratamento
consolidado para o crédito quando os resultados também o são.
A lógica é evidente: se os lucros e prejuízos de múltiplas controladas são
adicionados de forma consolidada ao lucro líquido da controladora no Brasil, torna-se faticamente
impossível e, portanto, juridicamente inexigível, que a empresa identifique qual parcela do lucro
de qual controlada específica compôs o lucro real final.
A obrigação da Recorrente, no regime de consolidação, resume-se a: (i) comprovar
o efetivo pagamento do imposto no exterior; (ii) demonstrar que os lucros que deram origem a
esse imposto foram incluídos na base de cálculo consolidada no Brasil; e (iii) observar o limite
global do crédito.
A Recorrente alega ter cumprido tais requisitos ao apresentar o "Termo de
Constatação" elaborado pela KPMG. Este documento, segundo a defesa, não apenas comprova a
origem e o recolhimento dos impostos, mas também atesta que a apuração do crédito e a
observância dos limites seguiram estritamente a legislação.

1.2. Do Direito ao Crédito Presumido Adicional (Tópicos I.2 e I.2.1 do Recurso)
A Recorrente argumenta que a própria autuação fiscal, ao adicionar à sua base de
cálculo os lucros das controladas GUINESS CA, LABATT e MILL (que atuam na fabricação de
bebidas), gerou o direito a um crédito presumido adicional de 9% sobre essa parcela adicionada,
conforme o art. 87, § 10, da Lei no 12.973/2014. A Recorrente quantifica este crédito adicional em
R$ 31.963,70, com base no laudo da KPMG.
A decisão da DRJ rejeitou o pleito (parágrafo 157), focando em um erro formal de
preenchimento da ECF pela Recorrente, que teria somado o crédito presumido ao valor do
imposto pago no exterior em uma única linha (parágrafo 151). A Recorrente contesta, com razão,
que um mero erro formal, que foi devidamente esclarecido no curso da fiscalização com a
apresentação dos cálculos corretos, não pode suprimir um direito material decorrente da própria
lei, invocando o princípio da verdade material.
Fica evidente que o cerne da controvérsia neste tema reside na análise de provas
técnicas (Termo de Constatação da KPMG) que, segundo a Recorrente, não foram devidamente
valoradas ou refutadas pela autoridade fiscal de origem nem pela DRJ.

2. Conversão em Diligência: Recomposição dos Saldos de PF e BN de CSLL
O segundo pilar da autuação refere-se à glosa de compensações de PF e BN de CSLL
realizadas em 2015, ao argumento de que a Recorrente não possuía saldo suficiente.
Fl. 8333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
28
A DRJ, ao analisar a impugnação, reconheceu diversas falhas nos cálculos da
fiscalização e procedeu a uma recomposição dos saldos (parágrafo 258). No entanto, em face
destes cálculos, a Recorrente alega que a recomposição promovida contém erros materiais,
omissões e, inclusive, um agravamento ilegal da exigência (reformatio in pejus).
Tais alegações são de natureza estritamente fática e contábil, e demandam uma
nova verificação pela autoridade fiscal. A elucidação desses fatos é indispensável para a correta
determinação dos saldos de PF e BN disponíveis para a compensação em 2015.
Para tanto, a autoridade fiscal deverá se manifestar expressamente sobre os
cálculos e alegações numéricas apresentadas pela Recorrente em seu Recurso Voluntário,
notadamente:
Agravamento pela DRJ (Reformatio in Pejus): A Recorrente alega (item II.3.1 do
Recurso) que a DRJ agravou o lançamento ao majorar a glosa relativa ao parcelamento da Lei no
11.941/2009.
Glosa em Duplicidade (Lei no 13.043/2013): A Recorrente alega (item II.3.2 do
Recurso) que os valores de R$ 1.365.103,80 (PF) e R$ 2.064.420,32 (BN) foram glosados em
duplicidade: uma vez na linha de 2013 dos demonstrativos da fiscalização (Demonstrativos 15 e 16
do TVF) e novamente dentro do montante total do parcelamento de 2014 (R$ 277M de PF e R$
328M de BN), pois estes últimos já conteriam os primeiros, conforme tabela demonstrativa no
Recurso.
Omissão de Reversão de PF: A Recorrente sustenta (item II.4 do Recurso) que a
DRJ, ao analisar os processos no 10830.010605/2007-74 e 16561.000200/2007-21, ajustou
corretamente os saldos de Base Negativa de CSLL (parágrafo 219), mas omitiu-se em realizar o
ajuste correspondente nos saldos de Prejuízo Fiscal decorrentes das mesmas decisões, deixando
de reverter os valores de R$ 4.459.666,19 (proc. .../2007-74) e R$ 76.797.334,65 (proc. .../2007-
21).
Reversão Incompleta: A Recorrente afirma (item II.2 do Recurso) que a DRJ, ao
reverter os efeitos do processo cancelado no 16643.720032/2013-22 (parágrafos 246-257),
considerou apenas os saldos de períodos anteriores que haviam sido consumidos, mas deixou de
reverter os valores de PF e BN gerados e consumidos no próprio período (anos-base 2008, 2009 e
2010), conforme tabela apresentada no Recurso.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a
Unidade de Origem se manifeste de forma circunstanciada sobre as provas e argumentos acima
articulados e apresentados pela Recorrente, respondendo objetivamente aos seguintes quesitos:

A. Quanto aos Lucros no Exterior:
Fl. 8334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
29
Analise o "Termo de Constatação" da KPMG (fls. 3054/3100) e seus anexos, e
informe: a. Se o laudo comprova a origem (composição individualizada por controlada) e o efetivo
pagamento do imposto no exterior no montante total consolidado de R$ 152.708.354,23 (para as
consolidadas) e R$ 1.513.400,50 (para as não consolidadas, incluindo R$ 82.116,68 da GUINESS
CA). b. Se o laudo demonstra que os resultados auferidos pelas controladas que pagaram o
imposto no exterior compuseram a base de cálculo consolidada do IRPJ e da CSLL da Recorrente
em 2015. c. Se a metodologia de cálculo do laudo para apurar o limite de dedução observa os
ditames do art. 30, §§ 8o a 10, da IN RFB no 1.520/2014.
Considerando a alegação da Recorrente de que o erro no preenchimento da ECF
(soma do crédito presumido com imposto pago na mesma linha) foi um vício formal sanado na
fiscalização, informe, com base no laudo da KPMG e nos esclarecimentos prestados: a. Se a adição
de lucros das controladas GUINESS CA, LABATT e MILL, promovida pelo auto de infração, gera o
direito ao crédito presumido de 9% (art. 87, § 10, da Lei no 12.973/2014). b. Se o valor do crédito
presumido adicional a que a Recorrente teria direito é, de fato, R$ 31.963,70.

B. Quanto à Recomposição dos Saldos de PF e BN de CSLL:
A autoridade fiscal deverá analisar os cálculos e alegações numéricas específicas
apresentadas pela Recorrente em seu Recurso Voluntário (Tópico II e subtópicos) e responder ao
seguinte:
Sobre o Agravamento (Lei 11.941/09): Confirme se a decisão da DRJ de fato
majorou a glosa referente ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, em comparação com o valor
lançado pela fiscalização, e se isso configura reformatio in pejus.
Sobre a Duplicidade (Lei 13.043/14): Verifique a alegação de duplicidade (item II.3.2
do Recurso): os valores de R$ 1.365.103,80 (PF) e R$ 2.064.420,32 (BN), glosados na linha de 2013
(Lei 13.043/14), estão também incluídos nos totais glosados em 2014 (R$ 277.434.069,68 de PF e
R$ 328.782.121,89 de BN)?
Sobre a Omissão de Reversão de PF (Processos de 2002): Esclareça a alegação de
omissão no acórdão da DRJ (item II.4 do Recurso): A DRJ reajustou o saldo de BN da CSLL (para.
219) com base nos processos no 10830.010605/2007-74 e 16561.000200/2007-21. Confirme se a
alegação da Recorrente procede e se deveriam também ter sido revertidos ao saldo de Prejuízo
Fiscal os valores de R$ 4.459.666,19 (proc. .../2007-74) e R$ 76.797.334,65 (proc. .../2007-21).
Sobre a Reversão Incompleta (Proc. .../2013-22): Esclareça a alegação de reversão
incompleta (item II.2 do Recurso): A reversão determinada pela DRJ (para. 246-257) do processo
cancelado no 16643.720032/2013-22 incluiu os valores de PF e BN apurados no próprio período
(anos-base 2008, 2009 e 2010) que foram consumidos naquele auto, ou reverteu apenas os saldos
consumidos de períodos anteriores?
Fl. 8335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720003/2020-30
30
Diante das respostas aos itens acima, apresente uma nova planilha de
recomposição dos saldos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL da Recorrente, demonstrando
se havia ou não saldo suficiente para as compensações efetuadas em 2015.
Após, elaborar relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo
ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da
lide, e, em seguida, cientificar o contribuinte sobre o seu resultado, facultando-lhe a oportunidade
de se manifestar nos autos, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35,
do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento, independente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 8336
DF CARF MF
Original